Tribunal: TJMT
Processo: 1030195-65.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030195-65.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Ausência de Interesse Processual, Suspensão, Remoção]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (ADVOGADO), PAULO AMANCIO DA CRUZ - CPF: 496.178.931-34 (IMPETRANTE), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE). VENCIDA A 4ª VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO). NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA EM RAZÃO DA SUA AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
-

POLICIAL MILITAR – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E COISA JULGADA AFASTADAS -
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
– CONSELHO DE DISCIPLINA
–
C
ONDENADO

NA ESFERA PENAL
-
ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA
-

AUSÊNCIA DE
DIREITO LÍQUIDO E CERTO
-

SEGURANÇA DENEGADA
.

Tem legitimidade passiva o agente, ou delegado do poder público que detiver, na ordem hierárquica, poder de decisão e atribuição funcional para a prática, tanto do ato atacado, quanto daquele apto a
corrigir
, caso a ação, ou omissão seja declarada abusiva, ou ilegal.

O objeto desta demanda é diverso e mais amplo do que o dispositivo usado como paradigma objetivo da coisa julgada.

Não houve nenhum ato ilegal e/ou arbitrário da Administração Pública
prosseguimento e não sobrestamento do Conselho de Disciplina, com consequente nomeação de
curador especial ao Impetrante,
c
onforme estabelece as normas internas da instituição,
assegurando-se ao policial militar o exercício da ampla defesa e do contraditório, reveste-se de legalidade, não havendo, pois, como cogitar qualquer nulidade apta a invalidá-lo.

A existência de decisão judicial com trânsito em julgado com relação à conduta criminosa, imputada ao Impetrante, reforça a necessidade do prosseguimento do Conselho de Disciplina – instaurado em razão da prática do delito
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma
,

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por PAULO AMANCIO DA CRUZ contra ato reputado ilegal atribuído ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos autos do Conselho de Disciplina instaurado em aditamento a Portaria n
º
015/CD
/
CorregP
M
/2010.

Situando os fatos, o
I
mpetrante expõe que no curso do processo administrativo, em 03/12/2014, foi submetido a Exame de Insanidade Mental, onde foi considerado ALIENADO MENTAL portador de Transtorno Psicótico com características Esquizofreniformes (Laudo Pericial nº 1.9067.2.2014.66412-01 (anexo), considerado totalmente incapaz de entender o caráter ilícito da conduta e responder ao processo, bem como permanentemente incapaz para a função Policial Militar ou qualquer atividade laboral.

O processo administrativo prosseguiu.

Em 30/05/2020, foi aposentado por tempo de serviço.

Adiante, embora reconhecida a prescrição das faltas disciplinares, sobreveio novo processo disciplinar, em razão de sentença penal condenatória pelos mesmos fatos, nos termos do art. 2º, III, da Lei 3.800/1976.

Anota que “na esfera judicial a alienação mental não foi objeto”.

Intimado do liberatório, o
I
mpetrante, por seu advogado constituído, alegou o seguinte:
“01 - Pela superveniência de alienação mental do Disciplinado formulou pedido de suspensão do processo, conforme determina o art. 161, do CPPMM; 02 - Trancamento do CD mantendo-se a aposentadoria/reforma operada no ano de 2014, por ser portador de doença mental incapacitante, em observância as normas legais e princípio da dignidade da pessoa humana; 03 – Incompetência e falta de atribuições legais para a caserna cassar a reserva remunerada/aposentadoria do Disciplinado por ser atribuições exclusivas do TCE – Tribunal de Contas do Estado (ato complexo); 04 – Violação da ampla defesa e contraditório pela inexistência de processo específico para cassação de aposentadoria, ao arrepio da EC 103/2019 e Art. 37, §14º, da CFRB/88, ante tratar-se de servidor com o vínculo rompido com a administração”.

Em 04/12/2023 a Comissão indeferiu os pleitos, contudo, apreciou apenas a primeira tese e pedido, deixando de enfrentar os demais fundamentos, bem como nomeou administrativamente a advogada de defesa como curadora especial de forma ilegal, ante o descumprimento das normas de ordem pública que regem o instituto da curatela.

Invectiva o indeferimento do pedido de suspensão do processo nos moldes do art. 161, do CPPM, com lastro na Portaria n
º
128/GCG/PMMT/2009, em detrimento a lei federal e a lei estadual, de hierarquia superior, bem como a inexistência de apreciação das prejudiciais suscitadas (itens 2,3 e 4, acima transcritos).

Propugna a nulidade absoluta do ato de nomeação de curatela por servidor público comum, e diz da inexistência de processo judicial de
interdição.

Adu
z ofensivo à dignidade da pessoa humana, a cassação da aposentadoria/reforma de alienado mental.

Sustenta a incompetência da Administração Militar para dirimir sobre exclusão de militar inativo, pontuando ser atribuição da Corte de Contas Estadual.

Diz, ainda, de violação da ampla defesa e contraditório, pela ausência de processo
espec
í
fico
para cassação de aposentadoria, além de violação a EC 102/2019 (art. 37º, § 14, CF), dado ao rompimento de vínculo.

Nesses termos, aqui abreviados, propondo a presença de relevante fundamento e o receio de ineficácia da medida, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão que determinou o prosseguimento da marcha processual disciplinar até julgamento do mérito da impetração, e para determinar o sobrestamento do feito nos moldes do art. 161, do CPPM, até o restabelecimento da saúde mental do Impetrante.

A liminar vi
ndicada foi indeferida.

As informações foram prestadas pelo Estado de Mato Grosso,
onde arguiu a ilegitimidade da autoridade coatora haja vista que não lhe é dada possibilidade de corrigir a suposta ilegalidade questionada
; da coisa julgada, vez que houve a impetração do mandado de segurança nº 1002938-07.2019.8.11.0000
, no qual se pretendia suspender os efeitos da decisão que determinou o aditamento da Portaria de Acusação nº 015/2010, bem como o sobrestamento do feito nos moldes do art. 161 do CPPM
, até o
restabelecimento
da saúde mental.

E ainda, sustenta que a
08/08/2016 sobreveio sentença nos autos da ação penal nº 6928-54.2009.8.11.0006 (código 91808), que o Impetrante foi condenado a pena de 03 (três anos de reclusão pela prática do crime d
e associação para o tráfico pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Cáceres, o que motivou o aditamento da portaria do conselho de
disciplina.

E continua, que o Impetrante foi submetido a exame de insanidade mental realizado pelo IML, laudo pericial nº 1.9067.2.2014.66412-01, de 03/
12/2014, sendo considerado alienado mental – portador de transtorno psicótico com características
equizofreniformes
,
e que não prospera
o pedido
de suspensão do processo
pela superveniência de doença mental e da legalidade da nom
e
ação de curatela, vez que
a atuação do curador nos autos do processo administrativo é de efeito de auxiliar da justiça para concretizar o princípio do contraditório e da ampla defesa, sendo a administração pública competente para assim
nomeá-lo.

Sustenta, por fim, que a cassação da aposentadoria de policial militar da reserva remunerada quando excluído da corporação, em face da prática de ato incompatível com a função é legítima
, o que
se mostra
evidente a denegação da segurança, visto que inexiste qualquer ilegalidade na cassação de aposentadoria.
Além disso, não cabe ao Judiciário adentrar além da referida análise do presente
caso, tendo em vista a adequada fundamentação das decisões e a obediência ao preceito legal que rege o tema. Aprofundar-se na interpretação feita pela Administração no caso concreto seria adentrar, diretamente, ao mérito
administrativo da questão, o que é vedado ao Poder Judiciário em virtude da divisão dos poderes, requerendo, o reconhecimento da ilegitimidade passiva e ocorrência da coisa julgada
, subsidiariamente, a denegação da ordem
mand
amental.

A
D
outa Procuradoria
-
Geral de Justiça
, em parecer de lavra d
o Procurador Paulo Ferreira Rocha,
manifestou pela
denegação da
segurança,
com o afastamento das preliminares, além de verificar que não
houve nenhum ato ilegal e/ou arbitrário da Administração Pública ao denegar o pedido de sobrestamento do feito e ao nomear curador especial ao Impetrante, tendo em vista que procedeu
conforme estabelece as normas internas da instituição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma
,

Primordialmente, cumpre-me analisar a
preliminar de ilegitimidade passiva do Comandante
-
Geral da Polícia Militar
, arguida pelo Estado de Mato Grosso, em suas informações.

Sabe-se que o mandado de segurança constitui via adequada à proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, ou habeas data, na hipótese de ameaça, ou lesão, decorrente de ato ilegal, ou abusivo de autoridade (artigo
5º
, inciso
LXIX
, da
CF/88
).

Em sede de ação mandamental, o polo passivo deverá ser ocupado pela autoridade coatora, a qual detém competência para praticar, ou desfazer o ato impugnado, em caso de concessão do writ.

Assim, tem legitimidade passiva o agente, ou delegado do poder público que detiver, na ordem hierárquica, poder de decisão e atribuição funcional para a prática, tanto do ato atacado, quanto daquele apto a
corrigir-lhe
, caso a ação, ou omissão seja declarada abusiva, ou ilegal.

Com efeito, analisando o
s
artigo
s
4º
, 13 e 15, todos da Lei nº 3.800, de 19 de outubro de 1976 que rege o
Conselho de Disciplina,
verifica-se que a competência para
nomeação, processamento e julgamento é atribuída ao
Comandante-Geral da Corporação,
veja-se:

“Art. 4º - A nomeação do Conselho de Disciplina é da competência do Comandante-Geral da Corporação.

(...)

Art. 13 - Recebidos os autos do processo do Conselho de Disciplina, o Comandante-geral, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, aceitando, ou não, seu julgamento e, neste último caso, justificando os motivos de seu despacho, determina:

(...)

Art. 15 - Cabe ao Comandante-Geral da Corporação, em última instância, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data do recebimento do processo, julgar os recursos que forem interpostos nos processos oriundos dos Conselhos de Disciplina.”

Assim, razão não assiste ao Estado de Mato Grosso, ao alegar a ilegitimidade passiva ad causam, do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, motivo pelo qual, mantenho-o na relação processual.

No tocante à violação do instituto
da coisa julgada
, em razão do julgamento de mandado de segurança nº 1002938-07.2019.8.11.0000, nos termos apresentados pelo
Estado de Mato Grosso
, é certo que não se mostra configurada.

O reconhecimento da coisa julgada, por certo, tem como pressuposto a reprodução de ação idêntica, decidida por sentença de que não caiba mais recurso -transitada em julgado.

Vejamos as considerações do processualista Humberto Theodoro Júnior sobre o tema:

“(...) Com o advento da coisa julgada, o dispositivo da sentença torna-se imutável e indiscutível (art. 467). Daí a impossibilidade de renovar-se a propositura da ação sobre o mesmo tema. Para o acolhimento da preliminar de coisa julgada, é necessário que ocorra identidade de partes, causa petendi e pedido, tal como se passa com a litispendência.”

Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, p. 353)

E, sobre o tema, também escreveu Ronaldo Cunha Campos:

“Pelas conclusões acima, a coisa julgada, encontrará seus limites objetivos nos
elementos
nos quais se resolveram a solução das questões. É necessário agora estabelecer que estas questões são geradas por: razões de pretensão, razões de resistência e razões da
contra-pretensão
(quando ocorra).” (Limites objetivos da coisa julgada. São Paulo: LEUD, s/d, p. 69)
.

No caso,
a impetração do mandado de segurança nº 1002938-07.2019.8.11.0000, se pretendia suspender os efeitos da decisão que determinou o aditamento da Portaria de Acusação nº 015/2010, bem como o sobrestamento do feito nos moldes do art. 161 do CPPM
, enquanto que no presente
mandamus

objetiva-se
suspender os efeitos da decisão que determinou o prosseguimento da marcha processual disciplinar até julgamento do mérito da impetração, e para determinar o sobrestamento do feito nos moldes do art. 161, do CPPM
.

O objeto desta demanda, então, é diverso e mais amplo do que o dispositivo usado como paradigma objetivo da coisa julgada
.

Em sendo assim, revela-se incomportável a extinção do feito, porquanto inexistente violação à coisa julgada.

Vencidas as preliminares cabe a análise
da pretensão aqui apresentada
.

Quanto ao mérito do presente
mandamus
,
cabível mencionar que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera, in
verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª
ed
, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do writ.

Dito isso
, a
nalisando-se detidamente a documentação ancorada aos autos, verifica que o
I
mpetrante não demonstra qualquer lesão a direito líquido e certo praticado pela autoridade impetrada, pois não demonstra de plano os fatos alegados e resta impossibilitada nesta via qualquer dilação probatória para averiguação de suposto agravamento no quadro de saúde que alega ter ocorrido no curso do procedimento administrativo.

Neste sentido, os insignes doutrinadores Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes,
in

Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, Malheiros Editores Ltda., 37ª edição, 2016, p. 38 e 39, lecionam que:

“
Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.
Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao

impetrante:
se

sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende
ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com
todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da
impetração
.
Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior não é líquido, nem certo, para fins de segurança. (...)

Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. (...)

(...)
O que se exige é prova pré-constituída das situações e fatos que embasam o direito invocado pelo impetrante
.

”
(negrita-se)

Não é demais repetir, a rigor, o Judiciário pode apreciar os aspectos da legalidade e verificar se o administrador não ultrapassou os limites da competência prescritos na lei e,
no caso em exame, dever-se-á examinar a regularidade do trâmite do processo disciplinar que
pr
o
cedeu o aditamento
d
a
Portaria nº 015/CD/
CorregPM
/2010
, os procedimentos adotados para a apuração dos fatos e a averiguação da norma legal aplicável.

Compulsando-se os autos, denota-se que o processo administrativo disciplinar teve seu curso regular, não se verificando qualquer nulidade a ser sanada.

O princípio do contraditório, inerente ao direito de defesa e decorrente da bilateralidade do processo, foi devidamente observado. Ao
I
mpetrante foi assegurado o direito de ciência da tramitação do processo administrativo, apresentar defesa, conhecer das decisões proferidas, obter cópias de documentos e formular suas alegações.

Noutro
giro,
o
Impetrante
entende que o

procedimento
o
administrativo disciplinar que corre em seu desfavor deveria ter sido suspenso em razão da constatação superveniente de doença mental, em atendimento aos preceitos legais, em especial o art. 16 da LC nº 3.800/76 c/c art. 161 do CPPM.

Pontua também que houve a nomeação ilegal da advogada de defesa como curadora especial com fulcro na Portaria Interna n° 128/GCG/PMMT/2009, a qual, contudo, contraria o devido processo legal.

Por fim, sustenta que houve violação à ampla defesa e ao contraditório, pela ausência de processo específico para cassação de aposentadoria, bem como sustenta a incompetência da Administração Militar para dirimir sobre exclusão de militar inativo, pontuando ser atribuição da Corte de Contas Estadual.

Esclareço, a priori, apesar de o art. 16 da LC nº 3.800/76, que dispõe sobre o Conselho de Disciplina, prever a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal Militar,
verifica-se
que, o caso em apreço, não se trata de omissão a ensejar a aplicação subsidiária de outro diploma legal.

No caso, a Portaria nº 128/GCG/PMMT/2009 prevê o procedimento para a hipótese de constatação superveniente de doença mental e nomeação de curador especial, senão vejamos:

“Artigo 28-F. Com a juntada do laudo pericial o encarregado deverá observar o seguinte:

(...)

II -
se
o militar, em razão da enfermidade, não tem capacidade de responder
o
processo, mas era ao tempo do fato inteiramente capaz de entender o caráter ilícito de sua conduta e houve a homologação dos dias não trabalhados em conformidade com o atestado, o encarregado deverá:

a) Informar ao Comandante da Unidade, DGP e autoridade delegante;

b) Intimar o acusado e seu defensor, se houver, da juntada do laudo pericial;

c) nomear curador especial para assistir o acusado no processo, que recairá, sobre o advogado constituído nos autos em primeiro lugar, ou na falta deste, ao cônjuge ou companheiro (a), parente consanguíneo ou afim, até o terceiro grau.

d) No caso da alínea anterior, se o acusado não era assistido por advogado constituído, o encarregado provocará a autoridade delegante para que nomeie um defensor dativo e o processo correrá acompanhado por este e, pelo curador especial.”

Nota-se que não houve nenhum ato ilegal e/ou arbitrário da Administração Pública ao denegar o pedido de sobrestamento do feito e ao nomear curador especial ao Impetrante, tendo em vista que procedeu conforme estabelece as normas internas da instituição.

A parte desse quadro,
no tocante a
superveniente doença mental, erigida como questão central ao almejado efeito suspensivo, verifica-se, que, de rigor, o Laudo Pericial n
º
1.9067.2.2014.66412-01, de 03/12/2014, não atestou a incapacidade mental do
I
mpetrante para os atos da vida civil, pois, se assim o fosse, seria impositivo reconhecer inclusive que o
mandato
outorgado pelo
I
mpetrante aos 11/12/2023 não teria validade, implicando a necessidade de juntada de outro, outorgado por curador. Entretanto, passados 13 (treze) anos, nada se tem quanto a eventual iniciativa de interdição judicial pelos legitimados.
Foi o que considerou a douta Relatora ao analisar o pedido liminar.

A existência de decisão judicial com trânsito em julgado com relação à conduta criminosa, imputada ao
I
mpetrante, reforça
a necessidade do prosseguimento do
Conselho de Disciplina – instaurado em razão da prática do delito
.

Ademais, a insurgência do
I
mpetrante sobre material fático apurado em processo disciplinar, bem como a incursão sobre o mérito do julgamento administrativo, não pode ser
apreciado
pelo Judiciário nesta via.
Não cabe à autoridade judicial substituir a vontade do administrador, quando a lei lhe dá a opção de escolha para decidir em cada caso concreto, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes
(artigo
2º
da
Constituição Federal
).

É cediço, no uso do poder disciplinar, a Administração controla o desempenho das funções e a conduta interna de seus servidores, responsabilizando-os pelas faltas cometidas. A autoridade hierarquicamente superior não tem liberdade de escolha entre punir ou não punir, pois tendo conhecimento da falta praticada, necessariamente deve instaurar o procedimento adequado para sua apuração e, se for o caso, aplicar a penalidade cabível, independentemente do resultado na esfera criminal.

Portanto, o ato impugnado foi devidamente motivado e fundamentado em procedimento administrativo regular, assegurando-se ao policial militar o exercício da ampla defesa e do
contraditório,
não
havendo, pois, como ser reconhecida qualquer nulidade do ato jurídico apontado.

Ademais, em acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, é possível a instauração concomitante de ação judicial e de procedimento administrativo disciplinar para apuração e punição em torno do mesmo fato, porquanto as esferas de responsabilização penal e administrativa são independentes, bem como suas motivações e consequências.

À guisa de abrilhantarmos o raciocínio esposado, em casos similares ao ora abordado, como se vê:

“MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO DE AGENTE POLICIAL CIVIL. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. PRÁTICA DE CRIME DE FURTO QUALIFICADO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE VEÍCULO DA REPARTIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ATO DEMISSÓRIO. PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA. ATO VINCULADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1) - É cabível a impetração de mandado de segurança contra ato administrativo que impôs sanção disciplinar de demissão ao servidor, porquanto os atos administrativos comportam controle jurisdicional amplo. Precedentes do STJ. 2) - O fato de o impetrante não ter sido condenado na esfera penal, em nada se relaciona com a sua punição disciplinar na esfera administrativa. Sabe-se que a pena disciplinar é aplicada para salvaguardar os interesses exclusivamente funcionais da Administração Pública, enquanto a sanção criminal visa à proteção da
coletividade.
3) - Na hipótese vertente, depreende-se que o impetrante, na condição de servidor público do Estado de Goiás, ocupante do cargo Agente de Polícia Civil , teve contra si instaurado um Processo Administrativo Disciplinar (PAD), imputando-lhe a prática de fazer uso indevido de veículo da repartição, bem com o cometimento de crime contra o patrimônio (furto, art.
155
,
§ 4º
, incisos
II
e
IV
, do
Código Penal
), o qual por sua natureza e configuração, é considerado infamante, de modo a incompatibilizar o servidor com o exercício da função policial, que subsumir-se-ia às infrações disciplinares previstas no artigo 303, inciso XLVI, e do art. 304, inciso XLI, ambos da Lei Estadual nº 10.460/88. 4) - Segundo se infere da documentação acostada, quando da instauração do competente procedimento administrativo, pela Comissão Disciplinar da Polícia Civil, foi assegurado ao servidor a ampla defesa e o contraditório, tendo sido colhido seu depoimento pessoal, oportunizado a apresentação de defesa administrativa, oitiva de testemunhas e garantida a intimação dos atos proferidos. 5) - No mandado de segurança a prova pré-constituída da violação a direito líquido e certo deve estar acoplada à peça vestibular, já que o rito especial do
mandamus
não comporta dilação probatória. Precedentes do STJ. Inteligência do art.
5º
, inciso
LXIX
, da
CF
. 6) - Observa-se que a demissão aplicada ao impetrante
mostra-se
adequada e razoável em relação às faltas a ele atribuídas, mormente por estar demonstrada a incompatibilidade da sua conduta com o exercício da função policial. Logo, a Administração não dispõe de discricionariedade para aplicar pena menos gravosa, conforme previsão do artigo 317 da Lei 14.460/88. SEGURANÇA DENEGADA.” (TJGO, MANDADO DE SEGURANÇA
351967-63.2015.8.09.0000
, Rel. DES. KISLEU DIAS MACIEL FILHO, 4A CÂMARA CIVEL, julgado em 16/06/2016,
DJe
2063 de 07/07/2016)
.

Não discrepa deste entendimento o Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. DEMISSÃO. PORTARIA IMUNE DE VÍCIOS. COMISSÃO PROCESSANTE LEGALMENTE INSTAURADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME, PELO PODER JUDICIÁRIO, DO MÉRITO E DAS PROVAS QUE ENSEJARAM A PUNIÇÃO IMPOSTA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1.
Omissis
. 2.
Não existe vício no termo de indiciamento que descreve claramente as condutas imputadas ao acusado e especifica os fatos, propiciando a plena realização de sua defesa. 3. No caso sub judice, acompanhado de procurador constituído, o
ora Impetrante
teve acesso aos autos do processo administrativo disciplinar, amplo conhecimento dos fatos investigados, produziu as provas e contraprovas pertinentes, bem como, oportunamente, ofereceu defesa escrita, o que afasta qualquer alegação relativa à ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa.
Eventual nulidade no processo administrativo exige a respectiva comprovação do prejuízo sofrido, hipótese não configurada na espécie, sendo, pois, aplicável o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
. 4.
A atuação do Poder Judiciário se circunscreve ao campo da regularidade do procedimento e à legalidade do ato demissionário, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo e tampouco reapreciar as provas coligidas na sindicância. 5. É cediço que, por não se admitir dilação probatória em sede mandamental, a prova do direito líquido e certo deve ser pré-constituída.
6. Precedentes do STJ. 7. Writ denegado”. (STJ - 3ª SEÇÃO. MS 9056 / DF; MANDADO DE SEGURANÇA 2003/0074428-6 Relator (a)
Minist
ra
LAURITA VAZ. Data do Julgamento 27/04/2005 Data da Publicação/Fonte DJ 23.05.2005 p. 143). (negrita-se).

Dessarte, não se depara com qualquer ilegalidade
na marcha processual disciplinar
, ao contrário, o ato atacado provém de autoridade competente, tendo sido observadas as
formalidades legais e devidamente motivado
; restando a pretensão exordial sem qualquer amparo fático ou jurídico.

Logo, outra sorte não há senão reconhecer a improcedência da impetração, não havendo falar em ilegalidade quanto ao ato administrativo que
submeteu o Impetrante ao Conselho de
Disciplina
, porquanto ausente o direito líquido e certo defendido pelo
Impetrante
.

Ante o exposto, acolhendo parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A SEGURANÇA,

ante a ausência de direito líquido e certo a ser amparado na via deste
mandamus
.

Deixo de condenar a parte impetrada ao pagamento de honorários advocatícios, com fulcro no artigo 25, da Lei n.º 12.016/2009.

Isento de custas, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024